Tribunal: TJBA
Processo: 8035387-82.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 8035387-82.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível EMBARGANTE/APELADA: VANESSA LAGO NERY Advogado(s): ADRIANO NUNES BOMFIM, ANA PATRICIA DANTAS LEAO EMBARGADO/APELANTE: JAZON FERREIRA PRIMO JUNIOR Advogado(s): DIOGO CEZAR REIS AMADOR, LEONARDO RIBEIRO PASSOS DOURADO ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO EM ACÓRDÃO QUE JULGOU IMPROCEDENTE AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos por Vanessa Lago Nery, com fundamento no art. 1.022 do CPC, contra acórdão que, por unanimidade, deu provimento à apelação de Jazon Ferreira Primo Júnior, reformando sentença que o havia condenado ao pagamento de R$ 100.000,00 por danos morais. A embargante sustenta omissão e contradição no acórdão quanto à análise de preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa e quanto à suposta confissão tácita do embargado. Requer o provimento dos embargos para correção dos vícios e prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais. O embargado, em contrarrazões, refuta a existência de vícios e defende a legalidade da decisão colegiada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de apreciar preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa; (ii) determinar se houve contradição interna na fundamentação da decisão quanto à ausência de provas e à improcedência da demanda. III. RAZÕES DE DECIDIR O acórdão embargado analisa, de forma fundamentada, as provas constantes dos autos e conclui pela inexistência de elementos que configurem ato ilícito do apelante, razão pela qual decide pela improcedência da ação. A inexistência de instrução probatória não implica, por si só, cerceamento de defesa, especialmente quando os elementos disponíveis são considerados suficientes para o julgamento do mérito, nos termos do art. 282, § 2º, do CPC. A autora, ora embargante, sustentou nas contrarrazões à apelação a viabilidade do julgamento imediato da lide, revelando contradição argumentativa ao invocar, nos embargos, tese de nulidade da sentença originalmente defendida pelo réu. A alegação de confissão tácita é improcedente, pois inexiste obrigação legal de impugnação entre litisconsortes passivos, sendo inaplicável, nesse ponto, o art. 392 do Código Civil. Não se verifica qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão embargada, sendo os embargos utilizados como instrumento de rediscussão do mérito, finalidade incompatível com o art. 1.022 do CPC. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que embargos de declaração não se prestam ao simples inconformismo da parte (EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 2436416/MS, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 12.08.2024). Para fins de prequestionamento, é imprescindível a existência de algum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no caso concreto. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos rejeitados. Tese de julgamento: A ausência de instrução probatória não configura cerceamento de defesa quando os elementos constantes nos autos são suficientes para o julgamento do mérito. Não se verifica confissão tácita na ausência de impugnação entre litisconsortes passivos, sendo inaplicável o art. 392 do Código Civil nessa hipótese. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa ou ao inconformismo da parte com o resultado do julgamento. A omissão quanto à análise expressa de preliminar, quando irrelevante para o resultado do julgamento, não configura vício sanável por embargos de declaração. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes embargos declaratórios na Apelação Cível 8035387-82.2024.8.05.0001 em que é Embargante Vanessa Lago Nery e Embargado Jazon Ferreira Primo Júnior. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS, pelas razões adiante expendidas: